Tribunal: TJDFT
Processo: 0705535-91.2024.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705535-91.2024.8.07.0021 RECORRENTE: MATEUS MESQUITA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DA DEFESA. ILEGALIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação interposta contra sentença que, sem modificar a descrição dos fatos contidos na denúncia, promoveu a emendatio libelli (artigo 383, do Código de Processo Penal), atribuindo-lhe definição jurídica diversa e desclassificando a tipificação penal, e condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 14, da Lei no 10.826/2003. A Defesa requer o acolhimento da preliminar de ilegalidade das buscas pessoal e domiciliar, para que o réu seja absolvido, nos termos do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o delito previsto no artigo 12, da Lei no 10.826/2003. II. Questão em discussão. 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade das buscas pessoal e domiciliar perpetradas pelos agentes policiais; (ii) examinar o cabimento da desclassificação do crime para aquele previsto no artigo 12, da Lei no 10.826/2003. III. Razões de decidir. 3. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificado no artigo 14, da Lei no 10.826/2003, é classificado como permanente, ou seja, a consumação e a flagrância se protraem no tempo. Havendo indícios de flagrante delito, na hipótese em que o agente, ao avistar a guarnição policial, demonstra nervosismo, coloca a mão na cintura e empreende fuga, dispensando arma de fogo em via pública, fica caracterizada a justa causa apta a autorizar a busca pessoal e o ingresso dos policiais no interior da residência do acusado, independentemente de mandado judicial. Inteligência do artigo 244, do Código de Processo Penal, e artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. 4. Configurada a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 14, da Lei no 10.826/03, uma vez que o apelante portava a arma e munições em via pública, fora de sua residência ou local de trabalho, e sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, incabível se mostra a desclassificação para o delito previsto no artigo 12, do referido diploma legal, ainda que haja requerimento do Ministério Público. O juiz não está adstrito à capitulação jurídica ou ao pedido absolutório ou desclassificatório formulado pelo órgão acusador em alegações finais, podendo proferir decisão condenatória ou dar definição jurídica diversa aos fatos descritos na denúncia, desde que observado o princípio da correlação (artigos 383 e 385, do Código de Processo Penal). IV. Dispositivo 5. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 383, 385, 386, incisos V e VII; Lei no 10.826/2003, artigos 12 e 14. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1461366 AgR, Rel. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 25-03-2024; RHC 229514 AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/10/2023; STJ, AgRg no REsp n. 2.102.020/SC, rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 2/4/2025; AgRg no AREsp n. 2.659.420/PA, rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20/8/2024; TJDFT, Acórdão 1989230, 0707564-96.2023.8.07.0006, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 14/04/2025; Acórdão 1965927, 0705140-75.2023.8.07.0008, Rel. Gislene Pinheiro De Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 06/02/2025; Acórdão 1786497, 07162001420208070020, Relator: Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 16/11/2023; Acórdão 1780069, 07016140620238070007, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 3/11/2023; Acórdão 1892792, 0716428-29.2023.8.07.0005, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 18/07/2024. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade da busca pessoal, porquanto inexistente a fundada suspeita que a justificasse, fragilizando o acervo probatório apto a condenar o recorrente pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido; b) artigo 12 da Lei 10.826, sob o argumento de que se Ministério Público, em alegações finais, opina pela desclassificação da conduta para o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, não pode o tribunal de origem condenar o recorrente pela prática do delito de porte, sob pena de desrespeitar o sistema acusatório. Requer a desclassificação da conduta. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame das circunstâncias constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 386, incisos V e VII, do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso, a abordagem policial não se deu de forma aleatória ou baseada exclusivamente no uso da tornozeleira eletrônica pelo acusado. Os policiais militares, em patrulhamento de rotina, avistaram o apelante que, diante da aproximação da viatura, demonstrou nervosismo e, ato contínuo, colocou a mão na cintura, momento em que constataram que ele trazia um grande volume sob as vestes, conforme o depoimento judicial prestado pelo policial FELIPE VIEIRA DE SOUZA (ID 71017911). Tal conduta, por si só, configura a fundada suspeita de que o indivíduo poderia estar portando algo ilícito, como uma arma de fogo, legitimando a ordem de parada para averiguação, nos termos do artigo 244, do Código de Processo Penal. A suspeita inicial foi robustecida pela reação do apelante que, ao invés de acatar a ordem de parada, empreendeu fuga, momento em que foi visualizado dispensando um objeto que se confirmou ser uma arma de fogo. A dispensa da arma em via pública, durante a fuga, caracteriza a situação de flagrância do crime de porte ilegal de arma de fogo (artigo 14, da Lei no 10.826/03), crime de natureza permanente. Nesse contexto, o ingresso dos policiais na residência do apelante, local para o qual ele correu na tentativa de se esconder, encontra amparo no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, que excepciona a inviolabilidade domiciliar nos casos de flagrante delito. A perseguição imediata após a visualização da dispensa da arma e a fuga do agente para o interior do imóvel legitimam a entrada dos policiais, independentemente de mandado judicial ou consentimento do morador. ... Dessa forma, inexistem irregularidades nas buscas pessoal e domiciliar realizadas, pois devidamente justificadas pela situação de flagrante delito (ID 72846524 ). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada contrariedade ao artigo 12 da Lei 10.826/03, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. ARTIGO 385 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. COMPATIBILIDADE COM O SISTEMA ACUSATÓRIO. POSSIBILIDADE DE O JUIZ PROFERIR SENTENÇA CONDENATÓRIA AINDA QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO TENHA OPINADO PELA ABSOLVIÇÃO. EXCLUDENTE DO ART. 23, III DO CP. REEXAM FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. É possível que o juiz condene o réu ainda que o Ministério Público peça a absolvição do acusado em alegações finais. Esse dispositivo legal está em consonância com o sistema acusatório adotado no Brasil e não foi tacitamente derrogado pelo advento da Lei n. 13.964/2019, que introduziu o art. 3o-A no Código de Processo Penal" (REsp n. 2.022.413/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 7/3/2023). ... (AREsp n. 2.907.233/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025) Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido, no sentido de que “(...) as provas acostadas aos autos são robustas e suficientes à condenação do apelante, com fundamento no artigo 14, da Lei 10.826/03” (ID 72846524), demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023